Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711856-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: LUIZA DANTAS FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25222326) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 25086430) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Cuida-se de mandado de segurança (ID 25068779) impetrado por LUIZA DANTAS FARIA em face de ato perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na recusa do fornecimento de medicamento Adalimumabe solução injetável, 40mg, embora conste no estoque da Farmácia de Alto Custo. Aduz a impetrante ser portadora da doença de Crohn ileal estenosante e de válvula íleo cecal (CID K 50.0), em grau IV (crônico), correndo o risco de, na ausência do fármaco, evoluir com complicações, inclusive precisar de ressecção cirúrgica de segmentos intestinais, com alteração do desenho anatômico do canal alimentar e perda do estado fisiológico. Acrescenta que é paciente do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, no ambulatório de doenças inflamatórias, sendo-lhe prescrita a medicação de código MS 19578, de uso contínuo, o qual deve ser tomado a cada 14 (quatorze) dias, e que o custo mensal é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que não dispõe, haja vista sua condição de estudante universitária em tempo integral. Afirma que ao tentar receber o remédio na Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal foi informada que “não poderia receber a medicação, pois se encontrava indisponível para aqueles que recebem pelo Ministério da Saúde” e, após promover reclamação perante a Ouvidoria do GDF, obteve a seguinte resposta: (...) mesmo que se trate do mesmo tipo de medicamento, é possível que cada órgão (Ministério da Saúde e SES) fique responsável pela aquisição e/ou repasse do medicamento a depender do diagnóstico (CID) específico do paciente, conforme descrito no site http://www.saude.df.gov.br/componente-especializado/. Não podendo, desta forma, retirar o medicamento Adalimumabe 40mg -SES (ELENCO ESTADUAL), o paciente que possui CID contemplado para retirada do medicamento Adalimumabe 40mg -MINISTÉRIO DA SAÚDE (Grupo 1.A), que encontra-se SEM ESTOQUE na presente data, mas com processo de aquisição em andamento. Esclarecemos também que há previsão para que o abastecimento seja normalizado no 2o trimestre de 2021. Orientamos que o paciente/representante continue acompanhando o estoque que poderá ser acessado pelo site, que será atualizado com a chegada desta medicação. Site a seguir: http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/abastecimento-estoque-demedicamentos-das-farmacias-especializadas-alto-custo-ses-df/. Agradecemos o contato, pedimos desculpas pelos transtornos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Pedimos que avalie esta resposta, bem como os serviços de ouvidoria para que possamos melhorar continuamente. Atenciosamente, Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - GCEAF. (ID 25068782) Pondera não haver diferença entre o medicamento em estoque e aquele constante da prescrição médica, inexistindo razões plausíveis para a negativa empreendida. Requer a concessão de liminar, com vistas ao recebimento contínuo do medicamento Adalimumabe solução injetável, 40mg (Código MS 19578), disponível na Farmácia de Alto Custo do DF, independentemente do abastecimento haver sido realizado pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do DF, ou, em caso de ausência no estoque, seja o remédio adquirido por dispensa de licitação para seu devido fornecimento. No mérito, pretende a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Vide, a propósito, acórdãos deste egrégio Tribunal sob os números 1317092 e 1314478: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1317092, 07463910520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência. 2. Se ao impetrar a ação mandamental foi corretamente indicado o ato apontado como ilegal, bem como adequadamente instruído o feito com diversos documentos aptos a lastrearem o direito líquido e certo vindicado, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita. 3. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207). 4. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente impetrante a realização de cirurgia para tratamento de seu problema cardíaco, com urgência e em caráter emergencial, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1314478, 07419870820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, de uma análise perfunctória, própria dessa fase, ficou demonstrada a necessidade de a impetrante utilizar a medicação em comento, in thesi, único fármaco capaz de amenizar seu quadro clínico devidamente atestado pelo profissional médico que a acompanha, consoante relatório juntado no ID 25068781. Assim, diante do diagnóstico e do prognóstico de piora do estado clínico, com risco de internação e procedimentos cirúrgicos, verifico a presença da aparência do bom direito, além do fato de que o dano irreparável ou de difícil reparação aumenta a cada dia em que a paciente fica privada da medicação indicada. Ademais, conforme se vê no ID 25068785, o fármaco encontra-se disponível no estoque da Farmácia de Alto Custo do DF, ainda que sob a rubrica da SES-DF (Código 19578), enquanto a prescrição de idêntico medicamento com o Código MS 19578, consta sem estoque pelo Ministério da Saúde. Ressai claro que a recusa na entrega do remédio deu-se, aparentemente, por entraves burocráticos, os quais, a toda evidência, não se encontram acima do sagrado direito à saúde. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino à autoridade coatora para, no prazo de 5 (cinco) dias, adotar as providências necessárias ao fornecimento da medicação Adalimumabe solução injetável, 40mg, conforme prescrição médica. O fornecimento será pelo prazo de três meses. Para novas entregas, se o órgão público exigir, deverá a impetrante apresentar nova receita. No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Concedo força de mandado à presente decisão. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Defiro à impetrante o benefício justiça gratuita. (ID 25086430 – grifos no original) O recorrente sustenta a existência de vício no decisório, pois, segundo defende, a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento não se sustenta, uma vez que não se tem conhecimento acerca do motivo pelo qual não foi fornecido o fármaco. Assim, busca a exclusão da penalidade ou, caso mantida, sua minoração, devendo ser substituída por sequestro de valores, aplicando-se analogicamente o artigo 805 do Código de Processo Civil (CPC). Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios com o reconhecimento da omissão e atribuição de efeitos infringentes. Contrarrazões no ID 25557312, por meio das quais a impetrante assevera o não cabimento de embargos de declaração e, se não acolhida, seu desprovimento. É o relato do essencial. Decido. Preliminarmente, pugna a impetrante pelo não conhecimento dos aclaratórios. Defende, em síntese, que a estreita via dos embargos de declaração não se revela útil para o fim colimado pelo recorrente. Compulsando os autos, verifico a possibilidade de o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento, pois houve a indicação da presença de vício no julgado, justificando-se o exame dos embargos. Com essas razões, rejeito a preliminar e conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. O embargante aponta omissão, sob o argumento de que a multa pelo descumprimento foi fixada sem que houvesse a informação acerca do motivo de o medicamento não ter sido entregue à impetrante. Sem razão, pois consta expressamente no decisório que a razão do não fornecimento do remédio, embora disponível no estoque da Farmácia de Alto Custo do DF, foi a dicotomia entre os códigos, ou seja, se o fármaco era fornecido pela Secretaria de Saúde local ou pelo Ministério da Saúde. No que se refere ao pedido de exclusão da multa, sua minoração ou mesmo a substituição pelo sequestro de valores, em analogia com princípio da menor onerosidade ao executado estampada no artigo 805 do CPC, não verifico a presença dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC capazes de viabilizar o acolhimento da pretensão. Ademais, como se sabe, a fixação de multa em valor proporcional constitui meio adequado e apto a promover o cumprimento da ordem judicial e, mais ainda, de proteger o direito vindicado no writ. Vale destacar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Os argumentos apresentados pelo recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador